Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA DE 2023. CARGA HORÁRIA NÃO DEFINIDA NO EDITAL.1 – Título de especialista. Medicina paliativa. Exame de suficiência. Carga horária. A residência médica é atividade regulamentada disciplinada pela Comissão Nacional de Residência Médica, conforme previsto na Lei n. 6.932/1981, cuja certificação do título de especialista se vincula às regras do edital respectivo. Não restou demonstrado que o edital do exame de suficiência para obtenção do certificado de área de atuação em medicina paliativa de 2023 tenha previsão de exigência de carga horária mínima de atuação prático-profissional em medicina paliativa e/ou cuidados paliativos.2 – Recurso conhecido e desprovido.